Tribunal: STF
Processo: AO 718
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
Mandado de segurança contra ato do Governador, fundamentado na alegação de irregularidade da entrega, ao Poder Judiciário, dos duodécimos de dotações orçamentárias, a que se refere o art. 168 da Constituição.
Ilegitimidade da entidade de classe para impetrá-lo, mesmo se precedido de notificação, para requerê-lo, ao Presidente do Tribunal de Justiça.